Tribunal: TJMT
Processo: 0006737-51.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006737-51.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOUGLAS RAFAEL BUENO - CPF: 018.298.671-30 (APELADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), JANE MARIA ALVES (VÍTIMA), LARIANE ARRUDA DA SILVA LIMA (VÍTIMA), REGILENE DA SILVA - CPF: 523.051.551-15 (VÍTIMA), CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA - CPF: 568.922.171-68 (TESTEMUNHA), TANIA MARIA SANTANA - CPF: 987.885.661-53 (TESTEMUNHA), ADIVANIR BORTOLUZZI - CPF: 287.832.399-87 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE 1/5. AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME ABERTO MANTIDO. MANTIDA A PENALIDADE ACESSÓRIA NO PATAMAR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o recorrido pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, §1º, II, 303, §1º, c/c art. 302, §1º, II, por duas vezes, e art. 306, todos do CTB, resultando na morte de uma vítima e lesões corporais em outras duas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência da prescrição retroativa quanto ao delito do art. 306 do CTB; (ii) analisar a possibilidade de exasperação da pena-base do crime previsto no art. 302, §1º, II, do CTB; (iii) definir a fração aplicável ao concurso formal reconhecido entre os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) definir o regime inicial de cumprimento da pena; (vi) e a possibilidade de majoração da penalidade acessória.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 306 do CTB, diante da ausência da insurgência recursal acerca da pena fixada para o delito mencionado, operando-se o trânsito em julgado para a acusação exclusivamente quanto ao referido crime. Dessa forma, considerando que houve o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, tendo como base a pena aplicada, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

4. A culpabilidade do delito previsto no art. 302 do CTB deve ser valorada negativamente, pois o recorrido conduzia veículo automotor sob severo estado de embriaguez, com concentração alcoólica muito superior ao limite legal e em velocidade acima da permitida, circunstâncias que evidenciam elevada reprovabilidade da conduta.

5. Não há como valorar negativamente as circunstâncias do crime e as consequências delitivas, pois o atropelamento ocorrido sobre a calçada já constitui elementar da causa especial de aumento prevista nos arts. 302, §1º, II, do CTB, enquanto a morte e as lesões corporais representam resultados inerentes aos próprios tipos penais imputados, sob pena de
bis in idem
.

6. Em se tratando de três delitos praticados mediante uma única ação, impõe-se a aplicação da fração de 1/5 pelo concurso formal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. Mantém-se o regime inicial aberto, em razão da primariedade do réu e da pena inferior a 04 anos. Contudo, a elevada reprovabilidade concreta da conduta afasta a suficiência das penas restritivas de direitos, inviabilizando a substituição prevista no art. 44, III, do Código Penal.

8. A penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser mantida, por guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal definitivamente fixada.

IV. Dispositivo e tese

9. Prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida, de ofício, quanto ao delito do art. 306 do CTB. Recurso parcialmente provido para exasperar a pena-base em razão da culpabilidade, majorar a fração do concurso formal para 1/5 e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tese de julgamento: “1. A condução de veículo automotor sob severo estado de embriaguez, associada ao excesso de velocidade, autoriza a valoração negativa da culpabilidade nos crimes culposos de trânsito. 2. Configura
bis in idem
a utilização de circunstâncias já abrangidas por causa especial de aumento ou inerentes ao resultado naturalístico do tipo penal para exasperação autônoma da pena-base. 3. A prática de três delitos em concurso formal autoriza a incidência da fração de aumento de 1/5. 4. A culpabilidade concretamente exacerbada afasta a suficiência da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inc. III, do CP.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 44, inc. III, 59, 65, inc. III, “d”, 70, 107, inc. IV, 109, inc. VI, 110, §1º, e 119; CTB, arts. 302, §1º, inc. II, 303, §1º, e 306.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 146; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp nº 2.109.003/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 08.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 866.667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de

apelação criminal
interposto pelo Ministério Público contra
sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 0006737-51.2016.8.11.0042, que condenou o apelado
Douglas Rafael Bueno
pela prática dos crimes previstos no artigo 302, §1º, inciso II; artigo 303, §1º, c/c artigo 302, §1º, inciso II (por duas vezes); e artigo 306, todos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da dosimetria, postulando a
exasperação da pena-base
do delito previsto no art. 302 do CTB, por meio da valoração negativa de três circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) (id. 358752442).

Pugna, ainda, pela
majoração da fração de aumento aplicada
em razão do concurso formal de crimes, de 1/6 para 1/5, diante da pluralidade de vítimas dos delitos previstos nos arts. 302 e 303 do CTB; o reconhecimento da
autonomia entre o crime de embriaguez ao volante (art. 306) e os delitos de homicídio e lesão corporal culposos (arts. 302 e 303)
, com aplicação do concurso material entre os referidos delitos; a
alteração do regime inicial
de cumprimento de pena para o semiaberto; o
afastamento da substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, por fim, a
majoração do prazo de suspensão
da habilitação para dirigir.

Em contrarrazões, o apelado pugna
pelo
desprovimento
do recurso (id. 358752450).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, opinou pelo reconhecimento, de ofício, da
prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao crime do art. 306 do CTB
, com a extinção da punibilidade do apelado em relação ao referido delito, e, no mérito, pelo
parcial provimento do recurso ministerial
, conforme ementa a seguir:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Crimes de trânsito. Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, majorados pelo atropelamento sobre a calçada e embriaguez ao volante (arts. 302, §1º, II, e 303, §1º, c/c art. 302, §1º, II, duas vezes e art. 306, todos da Lei n. 9.503/97). 1. Preliminar, arguida por esta Procuradoria de Justiça: Prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa quanto ao delito do art. 306 do CTB. Efeito devolutivo limitado à matéria impugnada. Ausência de insurgência ministerial em relação ao delito do art. 306. Trânsito em julgado para a acusação. Súmula 146 do STF e art. 110, §1º, do Código Penal. Pena em concreto de 6 (seis) meses de detenção. Prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP). Lapso entre o recebimento da denúncia (31/05/2019) e a publicação da sentença condenatória (13/02/2025) de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias. Prescrição retroativa configurada. Extinção da punibilidade que se impõe. Recurso ministerial: 2. Pretensão de valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Parcial procedência. Culpabilidade a ser revalorada diante de alcoolemia superior ao dobro do parâmetro penal (0,83 mg/L), do estado de visível descontrole físico e psíquico do apelado e da velocidade aferida em 50% acima do limite regulamentar. Circunstâncias e consequências do crime, contudo, insuscetíveis de exasperação, por configurarem, respectivamente, a própria causa de aumento do art. 302, §1º, II, e os resultados naturalísticos que integram os tipos dos arts. 302 e 303. 3. Fração do concurso formal. Procedência. Três crimes contra três vítimas distintas. Parâmetro jurisprudencial sedimentado que impõe a fração de 1/5 (um quinto). 4. Concurso material entre o delito do art. 306 e os crimes dos arts. 302 e 303. Prejudicado. Extinção da punibilidade reconhecida na preliminar. 5. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Procedência. Culpabilidade exacerbada que afasta o juízo de suficiência da medida substitutiva. Art. 44, III, do Código Penal. 6. Suspensão ou proibição de obter habilitação. Procedência. Ajuste proporcional ao novo quantum da pena privativa. Parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa quanto ao delito do art. 306 do CTB, exasperação da pena-base afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.”
(id. 364329883)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Douglas Rafael Bueno
em razão da suposta prática dos crimes previstos no
artigo 302, §1º, inciso II; artigo 303, parágrafo único c/c artigo 302, §1º, inciso II c/c artigo 291, §1º, inciso I (por duas vezes); e artigo 306, todos da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, pelos fatos delituosos a seguir narrados:

“No dia 06 de março de 2016, por volta das 06h10min, na Avenida General Mello, Bairro Poção, nesta Capital, o denunciado DOUGLAS RAFAEL conduziu o veículo VW/Saveiro Cross, cor branca, placas OAQ-1710, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando dano. Na ocasião, mediante imprudência e violando o dever de cuidado, o denunciado deu causa a morte da ofendida Jane Maria Alves, bem como, ofendeu a integridade corporal das vítimas Lariane Arruda da Silva e Regilene da Silva Batista.

Os autos revelam que, no dia dos fatos, o denunciado DOUGLAS RAFAEL conduzia o veículo VW/Saveiro Cross, cor branca, placas OAQ-1710, em visível estado de embriaguez alcoólica e com velocidade excessiva para via, quando veio a atropelar as ofendidas Jane Maria Alves, Lariane Arruda da Silva e Regilene da Silva Batista, que estavam no ponto de ônibus localizado na calçada.

Em razão da gravidade das lesões, as ofendidas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Pronto Socorro de Cuiabá, entretanto, a ofendida Jane Maria não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na mesma data, conforme certidão de óbito de fls. 44.

Durante os procedimentos, o denunciado foi convidado a realizar o teste do etilômetro e o resultado auferido foi de 0,83 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido (fls. 22). (...)”
(id. 358751883 – págs. 06/09).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi
julgada procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia, aplicando-lhe a
pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo, e a proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses, em razão da prática do crime previsto no art. 306 do CTB, bem como a pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial aberto, que foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, e a proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano e 07 (sete) meses, em razão do cometimento dos delitos capitulados no
artigo 302, §1º, inciso II, e no artigo 303, parágrafo único c/c artigo 302, §1º, inciso II (por duas vezes) (id. 358752436).

Cumpre destacar, desde já, que a controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à dosimetria da pena e aos consectários legais da condenação, inexistindo insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, as quais, portanto, restam incontroversas e dispensam reexame.

I – Da preliminar de prescrição do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro suscitada de ofício pela Procuradoria-Geral de Justiça

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa quanto ao crime do art. 306 do CTB, com a consequente extinção da punibilidade do apelado.

A preliminar suscitada merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o apelado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo e, ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses.

Observa-se, ainda, que o Ministério Público, em suas razões recursais,
não impugnou a pena fixada para referido delito
, insurgindo-se exclusivamente quanto à dosimetria da pena dos crimes previstos nos arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em razão disso, a pena fixada na sentença para o cometimento do delito previsto no art. 306 do CTB faz coisa julgada para a acusação, não sendo possível a sua majoração em sede recursal sem que haja insurgência específica do órgão ministerial a respeito do referido aspecto da sentença.

Sobre o tema, o art. 110, §1º, do Código Penal prevê que
“a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
.

Do mesmo modo, Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal prevê que
“a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”
.

Outrossim, imperioso ressaltar que o art. 119 do Código Penal prevê que
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.
Sendo assim, deve ser considerada para fins de prescrição a pena isoladamente aplicada para o delito em análise, independentemente a existência de concurso formal ou material de crimes.

No caso concreto, tratando-se de pena inferior a 1 (um) ano, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 31/05/2019 (id. 358751886 – pág. 224), ao passo que a sentença condenatória foi publicada em 13/02/2025 (id. 358752436), transcorrendo lapso temporal superior a 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses, razão pela qual se encontra configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com base na pena aplicada na sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, declaro extinta a punibilidade do apelado
Douglas Rafael Bueno
exclusivamente com relação ao delito previsto no art. 306 do CTB, nos termos do art. 107, IV, c/c arts. 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal, tendo em vista a ausência de insurgência recursal quanto ao referido crime.

II – Da dosimetria

da pena do delito previsto nos art. 302 do CTB

O magistrado sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena na primeira fase, relativamente ao crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
(artigo 302 do CTB), analisou todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal de forma neutra, fixando a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de detenção, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

“(...) A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu comum à espécie. Não há registro de reincidência nem de maus antecedentes. O réu não demonstra ter personalidade voltada para o crime e não há elementos para se valorar sua conduta social. Os motivos do crime e as circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As consequências extrapenais são próprias do delito.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em
02 (dois) anos de detenção e, ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano
.
(...)”
(id. 358752436)

Por sua vez, o Ministério Público se insurge contra a dosimetria realizada, postulando a
exasperação da pena-base
por meio da valoração negativa de três circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime).

Assiste
parcial razão
ao recorrente.

É cediço que a culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, traduz o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente, aferível a partir das particularidades do fato delituoso, exigindo, para sua exasperação, fundamentação concreta extraída dos autos, apta a demonstrar acentuada reprovabilidade da conduta em comparação ao padrão ordinário do tipo penal.

No caso em apreço, impõe-se a valoração negativa da referida circunstância, pois, conforme documentado, o apelado conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora severamente alterada em razão da ingestão de álcool, tendo o teste de etilômetro apontado
concentração de 0,83 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido
, índice
substancialmente superior ao patamar legalmente tolerado
de 0,3 mg/L, nos termos do art. 306, §1º, I, do CTB. Além disso, o Laudo Pericial n. 2.07.2016.003271-01 atestou que o veículo trafegava em velocidade de, no mínimo, 60 km/h,
acima do limite regulamentar da via
que era de 40 km/h, o que evidencia manifesta violação ao dever objetivo de cuidado.

Não bastasse isso, as testemunhas relataram que o apelado encontrava-se em visível estado de
descontrole físico e psíquico
, cambaleante, descalço e sem camisa logo após o acidente, cenário que reforça o
elevado grau de imprudência
assumido ao decidir conduzir veículo automotor em tais condições.

Nesse contexto, a reprovabilidade da conduta efetivamente supera aquela ordinariamente esperada para os crimes culposos de trânsito, autorizando a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade exacerbada.

Por outro lado, não prospera a pretensão ministerial de valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.

Em suas razões, o apelante sustenta que as circunstâncias do crime extrapolam a normalidade do tipo penal, ao argumento de que o apelado conduziu veículo automotor em via pública movimentada, vindo a atingir as vítimas no momento em que estavam na calçada, e que as consequências gravosas da conduta decorreriam do falecimento de uma das vítimas, além de lesões graves nas demais ofendidas.

Todavia, a circunstância do atropelamento ter ocorrido quando as vítimas estavam na calçada já foi valorada pelo legislador na causa de aumento de pena prevista no artigo 302, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que, n
o homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada.

Do mesmo modo, as consequências apontadas, consistentes na morte de uma vítima e lesões sofridas pelas demais ofendidas, constituem precisamente os resultados naturalísticos inerentes aos próprios tipos penais imputados, não se evidenciando circunstância excepcional apta a justificar exasperação autônoma da pena-base.

Registre-se que a utilização de elementos inerentes ao tipo penal e à causa de aumento de pena valorada pelo juízo para recrudescer a pena-base configuraria indevido
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, reconhecida a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), impõe-se a exasperação da pena-base.

Cumpre ressaltar que, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e Enunciado nº 39 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Com efeito, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da pena-base as frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o quantum correspondente ao intervalo entre as reprimendas abstratamente cominadas ao delito e, até mesmo, outra fração, não se tratando, contudo, de parâmetros vinculantes (STJ, AgRg no REsp 2109003/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08/04/2024).

No caso concreto, observando os parâmetros jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo cabível a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) em razão da culpabilidade, com incidência sobre a pena mínima legal.

Sendo a pena mínima cominada para o crime do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro de 02 (dois) anos de detenção, a majoração na fração de 1/6 (um sexto) implica acréscimo de 04 (quatro) meses, resultando na pena-base de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
.

Já na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém deixou de aplicá-la sob o fundamento de que a pena-base havia sido fixada no mínimo legal, incidindo, assim, o óbice contido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, uma vez reformada a sentença para exasperar a pena-base em razão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, a reprimenda deixou de situar-se no patamar mínimo abstratamente cominado ao tipo penal, circunstância que impõe o necessário redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria, mediante a efetiva incidência da atenuante da confissão espontânea.

No caso concreto, verifica-se que o apelado admitiu a ingestão de bebida alcoólica e confessou a condução do veículo automotor no momento dos fatos, circunstância apta a atrair a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Assim, superado o impedimento anteriormente existente em razão da fixação da pena-base no mínimo legal, deve ser reconhecida a incidência da circunstância atenuante, com a correspondente redução da reprimenda na segunda etapa da dosimetria, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Desse modo, tendo em vista que a pena-base do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro foi redimensionada para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, impõe-se, na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6 (um sexto).

Todavia, considerando que a redução resultaria em reprimenda inferior ao mínimo legal cominado ao tipo penal, a
pena intermediária
deve permanecer fixada em
02 (dois) anos de detenção
, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da dosimetria, verifica-se a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 302, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de os delitos terem sido praticados quando as vítimas se encontravam na calçada, local destinado à circulação e permanência segura de pedestres.

O magistrado sentenciante aplicou a fração de aumento de 1/3 (um terço), entendimento que deve ser preservado, porquanto em consonância com o comando legal e com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Assim, partindo-se da pena intermediária fixada em 02 (dois) anos de detenção para o delito previsto no art. 302 do CTB, após o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea limitada pelo óbice da Súmula 231 do STJ, promove-se o aumento de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
.

Portanto, mantém-se, na terceira fase da dosimetria, a incidência da majorante prevista no art. 302, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicável em razão de o atropelamento ter ocorrido sobre a calçada.

III – Do concurso de crimes dos delitos previstos nos arts. 302 e 303 do CTB

No caso em exame, observa-se que o recorrido foi condenado pela prática dos crimes previstos no
artigo 302, §1º, inciso II (homicídio culposo na direção de veículo automotor) e no artigo 303, §1º, c/c artigo 302, §1º, inciso II (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), este último por duas vezes, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), uma vez que, agindo com imprudência,
deu causa ao resultado não pretendido, consistente na morte da vítima Jane Maria Alves e em lesões corporais nas vítimas Lariane Arruda da Silva Lima e Regilene da Silva Batista.

Na sentença, foi reconhecido o
concurso formal
de crimes entre os delitos praticados, uma vez que, mediante uma única conduta, o agente ocasionou resultados lesivos distintos em relação a
três vítimas diversas
, aplicando-se ao caso a regra prevista no art. 70 do Código Penal, que determina a aplicação da mais grave das penas aumentada de 1/6 até a metade.

No vertente caso,
assiste razão
ao Ministério Público ao postular a majoração da fração de aumento de 1/6 para 1/5.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, variando de 1/6 a 1/2, a saber: 1/6 para 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; e 1/2 para 6 ou mais (STJ, AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/05/2024).

Na hipótese, considerando que foram praticados 03 (três) crimes em concurso formal, a fração de aumento adequada é a de 1/5 (um quinto).

Assim, incidindo referido percentual sobre a pena definitiva fixada para o delito mais grave, qual seja, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, obtém-se o acréscimo de 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, totalizando a pena definitiva de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção
em razão do cometimento dos crimes previstos no
artigo 302, §1º, inciso II e no artigo 303, §1º, c/c artigo 302, §1º, inciso II (por duas vezes), ambos da Lei nº 9.503/97
.

IV – Do regime inicial de cumprimento de pena e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

Redimensionada a reprimenda definitiva para 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, cumpre reavaliar o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No tocante ao regime inicial, verifica-se que o apelado é primário, não ostenta maus antecedentes e teve apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, razão pela qual, à luz do disposto nos artigos 33, §§2º e 3º, e 59, ambos do Código Penal, mostra-se suficiente e adequado o estabelecimento do
regime inicial aberto
para cumprimento da reprimenda.

Dessa forma, não assiste razão ao Ministério Público ao pleitear a fixação de regime inicial semiaberto, tendo em vista que a pena definitiva restou estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos de detenção, nos termos dos artigos 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

Diversa, contudo, é a solução quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Com efeito, embora o
quantum
da pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos e o delito tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, verifica-se que o recorrente
não preenche integralmente
os requisitos subjetivos previstos no art. 44, inciso III, do Código Penal.

Isso porque a culpabilidade do apelado revelou-se acentuadamente elevada, circunstância já reconhecida na primeira fase da dosimetria, diante da condução de veículo automotor sob severo estado de embriaguez, com concentração alcoólica substancialmente superior ao limite legal, em velocidade excessiva e em manifesta violação ao dever objetivo de cuidado, circunstâncias que superam a normalidade do referido delito.

Nesse contexto, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos mostra-se insuficiente para reprovação e prevenção do delito, especialmente diante da elevada gravidade concreta da conduta e da intensa reprovabilidade do comportamento assumido pelo apelado.

Em casos semelhantes em que se apurava delito da mesma natureza, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. CULPA CONCORRENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONCURSO FORMAL. REGIME SEMIABERTO. PENA READEQUADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 10.
Em razão da valoração negativa da culpabilidade, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
. (...)”
(N.U 0003024-60.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

“APELAÇÃO – HOMICIDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § ÚNICO, INCISO I, DO CTB) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - 2. SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE REQUSITO OBJETIVO PARA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO (...) 2.
Se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando-se a falta de atendimento do requisito previsto no art. 44, III, do CP
.”
(N.U 0005954-08.2007.8.11.0064, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)

Dessa forma, mantenho o regime inicial aberto de cumprimento de pena, contudo, acolho a pretensão ministerial para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

V – Da penalidade acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor

Por fim, o Ministério Público postula a majoração da pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, imposta ao apelado pelo prazo de 1 (um) ano e 7 (sete) meses, quanto aos crimes dos arts. 302 e 303 do CTB.

No caso, observa-se que os arts.

302 e 303 do CTB preveem a penalidade de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. A esse respeito, o art. 293 do referido diploma legal estabelece que
“a

penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a pena de suspensão da habilitação deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sem que isso imponha correspondência matemática absoluta entre ambas, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente a gravidade do delito e o grau de culpabilidade do agente.

A propósito,
“conforme jurisprudência desta Corte, na fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo, os parâmetros a serem utilizados pelo magistrado, para além da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem observar as peculiaridades do caso concreto”
(STJ, AgRg no REsp 2060978 SC 2023/0082740-5, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento 11/09/2023, Quinta Turma, Data de Publicação DJe 14/09/2023).

Na origem, o magistrado sentenciante fixou a penalidade acessória pelo prazo de 01 (um) ano e 07 (sete) meses, a qual se mostra proporcional à gravidade dos fatos delituosos e à culpabilidade do agente, observando adequadamente os critérios previstos no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro e os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Com efeito, embora tenha havido o redimensionamento da reprimenda corporal nesta instância revisora, verifica-se que a penalidade acessória estabelecida pelo Juízo de primeiro grau já se encontrava em patamar suficiente e adequado à reprovação da conduta, especialmente diante das particularidades do caso concreto e da necessidade de prevenção específica inerente aos delitos de trânsito.

Ainda que, em sede recursal, tenha sido acolhida a pretensão ministerial de valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, bem como promovida a majoração da fração relativa ao concurso formal para 1/5 (um quinto), impõe-se considerar que, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, circunstância que mitigou os efeitos do recrudescimento promovido nas demais etapas do cálculo penal.

Assim, o redimensionamento da pena privativa de liberdade, ao final, revelou-se moderado e proporcional, não havendo incremento substancial apto a justificar a alteração da penalidade acessória fixada na origem.

Nesse contexto, inexistindo manifesta desproporcionalidade ou inadequação no prazo fixado pelo magistrado sentenciante, não há fundamento para sua alteração, razão pela qual deve ser mantida a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano e 07 (sete) meses.

VI – Da alegação de autonomia entre o crime de embriaguez ao volante (art. 306) e os delitos de homicídio e lesão corporal culposos

No que concerne à pretensão ministerial de reconhecimento da autonomia entre o crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e os delitos de homicídio e lesão corporal culposos (arts. 302 e 303 do CTB), para fins de aplicação do concurso material de crimes, cumpre destacar que o referido pedido restou
prejudicado
.

Conforme reconhecido em tópico precedente, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito, declarada a extinção da punibilidade relativamente ao crime de embriaguez ao volante, resta esvaziada a discussão acerca da incidência de concurso material entre referido delito e os crimes previstos nos arts. 302 e 303 do CTB, por ausência de repercussão prática no redimensionamento da reprimenda final.

Assim,
julgo prejudicado
o pedido ministerial de reconhecimento da autonomia delitiva entre o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e os delitos de homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor.

Diante de todo o exposto,
em parcial consonância
com o parecer ministerial, dou
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público tão somente para:

a)

Declarar extinta a punibilidade
de Douglas Rafael Bueno exclusivamente em relação ao delito previsto no art. 306 do CTB, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, em razão da ausência de insurgência recursal quanto ao referido crime;

b)

Exasperar a pena-base
do crime previsto no art. 302 do CTB, em razão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal, elevando-a para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção;

c)

Majorar a fração de aumento decorrente do concurso formal

para 1/5 (um quinto)
, nos termos do art. 70 do Código Penal, diante da prática de 03 (três) crimes contra 03 (três) vítimas distintas, elevando a pena privativa de liberdade definitiva para
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção
; e

d)

Afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, ante o não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal, diante da culpabilidade reconhecida na primeira fase da dosimetria; mantendo-se inalterada, com relação aos demais pontos, a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026